Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-70.2018.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000033-70.2018.8.05.0012 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ERALDICE MATOS DE SANTANA Advogado(s): LETICIA DE JESUS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: Apelação Cível. Direito Administrativo. Servidora Pública Estadual. Estabilidade Econômica. Verba de Substituição. Improcedência parcial. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Ação ordinária proposta por servidora pública estadual contra o Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à estabilidade econômica e ao pagamento das verbas de substituição referentes ao exercício, por mais de 15 anos, das funções de Oficial de Registro de Imóveis e de Administrador do Fórum da Comarca de Antas/BA. Sentença que julgou procedente o pedido de verbas de substituição e improcedente o pedido de estabilidade econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora faz jus à estabilidade econômica prevista no art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/94, considerando o exercício, por mais de 10 anos, de funções por designação formal; III. Razões de decidir 3. A estabilidade econômica exige o exercício de cargo de provimento temporário ou mandato eletivo estadual, requisito não preenchido pela autora, que substituiu cargos de provimento efetivo. 4. É devido o pagamento das verbas de substituição, diante da efetiva prestação do serviço e da formalização das designações, conforme prevêem o art. 78 da Lei nº 6.677/94 e o art. 204 da Lei nº 10.845/2007. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; Lei nº 6.677/94, arts. 78, 92; Lei nº 10.845/2007, art. 204; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 85; STJ, Tema 14; A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.